Tribunal: TJMT
Processo: 1017693-26.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017693-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), AGRICOLA MARIA DA COSTA - CPF: 353.852.511-00 (AGRAVADO), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito ajuizada por AGRÍCOLA MARIA DA COSTA, que concedeu tutela de urgência para suspender descontos mensais oriundos de contrato de cartão de crédito consignado sobre benefício previdenciário da autora, além de impedir sua inscrição em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O agravante alega ausência de requisitos legais para a tutela, regularidade da contratação, inexistência de urgência, necessidade de prazo para cumprimento da ordem e desproporcionalidade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (
ii
) definir se é necessário prazo razoável para cumprimento da decisão; (
iii
) examinar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa diária imposta por descumprimento da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência é cabível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e reversibilidade da medida.

A plausibilidade do direito é evidenciada pela controvérsia sobre a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, que não pode ser afastada em cognição sumária, especialmente diante da condição de hipossuficiência da agravada e da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos questionados, comprometendo a subsistência da agravada.

A medida possui reversibilidade, pois eventual reconhecimento da validade contratual permitirá a retomada dos descontos ou o uso de meios ordinários de cobrança.

A alegação de ausência de prazo razoável para cumprimento não se sustenta,
pois
a suspensão dos descontos pode ser realizada por comando eletrônico e dificuldades operacionais internas não justificam descumprimento da ordem judicial.

A multa diária de R$ 500,00, embora legítima para garantir a efetividade da decisão judicial, revela-se excessiva diante das circunstâncias, sendo razoável sua redução para R$ 200,00 por dia, sem limitação máxima, mantendo-se o caráter coercitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos sobre benefício previdenciário decorrentes de contratação controvertida de cartão de crédito consignado é admissível em sede de tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A condição de hipossuficiência do consumidor e a controvérsia sobre a contratação justificam a concessão da tutela em cognição sumária.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida sem comprometer sua função coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 300 e 537, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMG, AI nº 2910630-53.2022.8.13.0000, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1017693-26.2025.8.11.0000

BANCO BMG
SA
x

AGRICOLA MARIA DA COSTA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG SA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Repetição do Indébito nº 1040411-88.2025.8.11.0041, ajuizada por AGRICOLA MARIA DA COSTA, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravada, para determinar a suspensão dos descontos referentes às parcelas de cartão de crédito consignado questionadas nos autos, bem como para que a instituição financeira não efetive inscrição em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)
.

Em suas razões recursais (ID 290394872), o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, argumentando que não há probabilidade do direito invocado pela autora, pois existiria contratação regular do cartão de crédito consignado, tendo a agravada inclusive realizado saques utilizando o cartão contratado. Alega também a inexistência de perigo de dano, considerando o longo período de vigência dos descontos, que estariam sendo realizados há alguns anos.

Aduz que não foi concedido prazo razoável para cumprimento da ordem judicial, afirmando que se deu por intimado da decisão apenas no final de maio, após o lançamento junto à fonte pagadora para desconto do empréstimo referente ao mês de junho. Argumenta que o cumprimento da determinação não depende apenas de si, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração.

Sustenta, ainda, a excessividade do valor da multa diária fixada em R$500,00, sem qualquer limitação, alegando que é desproporcional a uma prestação mensal, ressaltando que somente se poderia considerar descumprida a ordem quando efetivamente descontada a prestação. Afirma que a multa tem caráter coercitivo e não punitivo, devendo ser fixada em patamar razoável, para não configurar enriquecimento sem causa.

Requer
o provimento do recurso
para cassar a decisão agravada no que concerne à determinação de suspensão dos débitos e à fixação de multa. Subsidiariamente, pleiteia a
redução da multa a patamares condizentes com a realidade, limitada por evento, bem como a concessão de prazo não inferior a 30 dias para cumprimento da ordem judicial.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
290619354
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
296489855
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O

Eminentes pares:

O cerne da questão diz respeito à análise da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante suspenda os descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da agravada, bem como se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No presente caso,
entendo que
os
requisitos para concessão da tutela de urgência

foram devidamente demonstrados pela parte agravada, justificando a concessão da medida pelo juízo de primeiro grau.

Não obstante o agravante alegue a regularidade do contrato firmado entre as partes, trata-se de matéria que demanda dilação probatória, não sendo possível, nesta fase de cognição sumária, afastar a plausibilidade do direito invocado pela agravada, sobretudo considerando sua condição de consumidora, idosa e hipossuficiente, a quem se aplica a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário da agravada, que sofre descontos mensais relativos ao serviço questionado nos autos, comprometendo parte de sua subsistência.

Importante ressaltar que a tutela provisória ora deferida possui caráter reversível, pois, caso ao final do processo seja constatada a regularidade da contratação, o banco poderá retomar os descontos ou buscar o adimplemento da dívida por outras vias legais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE "RMC" - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO CAPUT DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do
provimento .
II -
Restando evidenciado nos autos a probabilidade do direito invocado, consubstanciado na negativa de contratação de cartão de crédito na modalidade "RMC" e havendo indícios de vício
resultante de erro do consumidor, mostra-se válida a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora, até julgamento final da lide.

(TJ-MG - AI: 29106305320228130000, Relator.: Des.(a) Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 24/04/2023)

Quanto ao prazo para cumprimento da ordem judicial, muito embora seja recomendável a fixação de prazo razoável, considerando as peculiaridades do caso, não vislumbro prejuízo ao agravante que justifique a reforma da decisão nesse aspecto.

Como bem pontuado pela agravada em suas contrarrazões, o sistema bancário é informatizado e permite a suspensão dos descontos mediante simples comando eletrônico, sendo certo que eventuais dificuldades operacionais ou burocráticas internas não justificam a postergação da tutela jurisdicional.

No que concerne à multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), sem limitação, entendo que merece parcial reparo. Isso porque, embora seja instrumento legítimo para assegurar a efetividade das decisões judiciais, deve ser fixada em patamar que, ao mesmo tempo, seja suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e não configure fonte de enriquecimento sem causa para o credor.

No caso em apreço, considerando a capacidade econômica do agravante
,
instituição financeira de grande porte
,
e a natureza da obrigação imposta, afigura-se razoável a redução da multa para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, mantida a periodicidade diária e sem estabelecimento de limitação, como forma de preservar seu caráter coercitivo.

Ressalto, por oportuno, que eventual excesso na aplicação da multa poderá ser objeto de apreciação pelo juízo de origem no momento da execução, conforme dispõe o §1º do art. 537 do CPC/2015.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor da multa diária fixada para R$200,00 (duzentos reais), mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025